Tribunal: STF
Processo: RHC 238417
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de roubo circunstanciado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Revisão criminal. Nulidade processual. Inocorrência. Reconhecimento fotográfico. Ratificação em Juízo. Condenação baseada em outras provas colhidas na fase judicial. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Francisco de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 853.543/ES (eventos 49 e 56).



    O Recorrente foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tentativa de roubo circunstanciado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003) (evento 11).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, no tocante ao crime de tentativa de roubo, a ilegalidade do reconhecimento fotográfico feito pela vítima, porquanto em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Sustenta a inexistência de “prova independente e apta para sustentar o decreto condenatório”. Assevera a possibilidade de absolvição ante a ilicitude da prova. Requer o provimento do recurso para a absolvição do Paciente.



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo não provimento (evento 78).



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTRAS PROVAS. MERA IRREGULARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas" (RHC n. 206846, relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, processo eletrônico DJe-100 divulg. 24/5/2022 public. 25/5/2022). 



    2. No caso, o ora agravante foi flagrado no mesmo dia do presente fato em posse de revólver calibre .38 municiada e vestido da mesma forma que descrito pela vítima em solo policial. 



    3. No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público Federal: "Eventual irregularidade no reconhecimento realizado durante a fase policial não torna nula a ação penal, mormente na hipótese em que a Corte de origem expressamente declinou que a condenação penal decorreu de outras provas produzidas judicialmente." 



    4. Agravo regimental desprovido”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Acerca da alegação de nulidade processual pertinente ao reconhecimento fotográfico do Recorrente, o Tribunal local refutou-a aos seguintes fundamentos:



    “A fim de contextualizar os fatos, registro que o crime fora praticado pelo revisionando no dia 08.4.2015, aproximadamente às 18h, tendo por vítima Isabela Duque Gama. O revisionando, e uma terceira pessoa não identificada, aproximaram-se da vítima e exigiram que esta entregasse dinheiro e celular, sob a ameaça de matá-la, oportunidade em que também apertaram o seu braço. A vítima, porém, não estava com nenhum objeto de valor, razão pela qual o revisionando e seu comparsa empreenderam fuga. 



    No mesmo dia, o requerente fora encontrado portando um revólver calibre .38, marca Rossi, além de 6 munições do mesmo calibre e usando as vestes descritas pela vítima na Delegacia (uma camisa vermelha). 



    A vítima realizou o reconhecimento fotográfico do apelante na esfera policial (Id. 4676013, p. 13) e, posteriormente, ratificou o reconhecimento em juízo (Id. 4676008, p. 1), esclarecendo que o realizou com absoluta certeza. 



    A defesa, ainda, sustentou a existência de divergências consideráveis no depoimento da vítima, porquanto houve a informação inicial de que o revisionando teria subtraído o seu celular e, após, a vítima informou em juízo que não houve subtração. Todavia, não se constata a alegada divergência, pois a vítima relatou os fatos no dia do crime, em 8.4.2015 e, após, em 10.4.2015, retornou à Delegacia para esclarecer que: 



    “(…) a declarante informa a respeito de sua declaração feita no dia 08/04/2015, retificando que seu aparelho celular não se encontrava na bolsa como dito em seu depoimento, relata ainda que pensou que estivesse em sua bolsa por isso informou o caso, porém ao chegar em sua residência encontrou o referido celular, então a declarante comparece a esta delegacia para informar que seu aparelho celular se encontra em poder dela. (Id. 467013, p. 36)." 



    Como se vê, a suposta informação divergente fora esclarecida ainda durante o inquérito policial, de sorte que não se constata condenação contrária à evidência dos autos. 



    Nesse aspecto, registro que “o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe a existência de condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com o reexame de provas ou fragilidade probatória.” 



    Na hipótese, houve o apontamento de provas idôneas que respaldaram o convencimento judicial pela condenação do réu, de modo que não se está diante de condenação em violação à evidência dos autos, mas simples pretensão de rediscutir a condenação, o que não se enquadra na previsão do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.”



    A Corte Superior, por sua vez, assentou que:



    “é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente. Nesse sentido:



    (...)



    No caso, o ora paciente foi flagrado, no mesmo dia após o fato, em posse de revólver calibre .38 municiada e vestido da mesma forma que descrito pela vítima em solo policial. 



    No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público Federal, do qual extraio o seguinte excerto (e-STJ fl. 260): 



    15. Consoante se lê, testemunha e vítima reconheceram o paciente na fase inquisitorial com certeza e convicção. Além disso, em juízo, sob o crivo do contraditório, confirmou o reconhecimento realizado durante o inquérito policial. 



    16. Ademais. segundo as instâncias ordinárias. o reconhecimento do paciente encontra-se em harmonia com outras provas produzidas em juízo, afastando-se, destarte, a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas. 



    17. Assim, eventual irregularidade no reconhecimento realizado durante a fase policial não torna nula a ação penal, mormente na hipótese em que a Corte de origem expressamente declinou que a condenação penal decorreu de outras provas produzidas judicialmente, sendo certo que reverter tal conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, pretensão incompatível com a via estreita do remédio heroico.



    No mesmo sentido sentido, o parecer ministerial enfatiza que ‘da leitura atenta dos autos, tem-se, consoante asseverado pelo Tribunal a quo, a condenação do ora recorrente, quanto ao roubo majorado, foi prolatada não apenas com fundamento no reconhecimento extrajudicial do envolvido, mas sim em acervo probatório harmônico com esteio nas demais provas produzidas nas fases inquisitiva e judicial, o que afasta a nulidade alegada’.



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.” (AP 1.032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2022); “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229.198-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023)



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Em acréscimo, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente